Tribunal: TJDFT
Processo: 0723752-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO DO EXECUTADO VIA WHATSAPP. POSSIBILIDADE. PORTARIA GC 34/2021 DO TJDFT. CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de intimação pessoal de um dos executados (pessoa física) via WhatsApp, em sede de cumprimento de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a intimação do executado, pessoa física, via WhatsApp, como forma de assegurar a celeridade e a economia processual, observados os requisitos de validade previstos na Portaria GC 34/2021 do TJDFT.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A intimação via WhatsApp encontra amparo na Portaria GC 34/2021 do TJDFT, que autoriza a realização de intimações e notificações por meio de aplicativos de mensagens que ofereçam segurança e criptografia compatíveis com o ato judicial, sendo válida a cientificação mediante confirmação de leitura.
4. A jurisprudência desta Corte admite a intimação por meios eletrônicos, como o WhatsApp, desde que atendidos os requisitos formais de autenticação e comprovação da ciência inequívoca do ato pela parte, de acordo com o art. 7o da referida Portaria.
5. Na hipótese dos autos, a utilização do WhatsApp para a intimação do executado (pessoa física) está justificada pelo princípio da celeridade e da economia processual, uma vez que a intimação por carta precatória poderia prolongar indevidamente o cumprimento da sentença.
6. Portanto, sendo observados os requisitos de segurança e confirmação de recebimento previstos na Portaria GC 34/2021, a intimação via WhatsApp é válida e viável.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido. Determinada a intimação do executado, pessoa física, via WhatsApp, com observância dos requisitos de validade do ato previstos na Portaria GC 34/2021 do TJDFT.

Tese de julgamento: "A intimação de executado via WhatsApp é permitida, desde que atendidos os requisitos de segurança e confirmação de leitura, nos termos da Portaria GC 34/2021 do TJDFT, visando à celeridade e economia processual.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 246, 247; Portaria GC 34/2021 do TJDFT, art. 7o.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Agravo de Instrumento no 07110474220208070006, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 24/4/2024, DJe 20/5/2024; TJDFT, Agravo de Instrumento no 07366650220238070000, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 16/11/2023, PJe 12/12/2023.